Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-65.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-65.2024.8.14.0124

APELANTE: TERESA PEREIRA DE ALMEIDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, TERESA PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. USO PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao apreciar anteriores aclaratórios, manteve decisão colegiada que reconheceu a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarou a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente e confirmou condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A embargante alegou persistência de omissão, contradição e necessidade de enfrentamento aprofundado de teses jurídicas já deduzidas, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a reiteração de embargos de declaração com rediscussão de matéria já decidida autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à irregularidade do procedimento administrativo, à nulidade da cobrança fundada em TOI irregularmente constituído e à configuração do dano moral indenizável.

A repetição sucessiva de insurgências já apreciadas caracteriza uso indevido dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

A conduta processual da embargante afronta a boa-fé processual, compromete a duração razoável do processo e revela propósito de retardar a estabilização do julgado.

A oposição de novos embargos após julgamento integrativo anterior, sem indicação concreta de vício decisório, autoriza a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O enfrentamento suficiente das questões essenciais afasta alegação de omissão ou contradição. 3. A reiteração de aclaratórios com reprodução de teses já repelidas configura caráter manifestamente protelatório. 4. É cabível a multa do art. 1.026, §2º, do CPC quando os embargos visam retardar a estabilização do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2492522/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 06.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do segundo Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta E. Turma de Direito Privado em 12/02/2026, nos autos da presente Apelação Cível.

Consta dos autos que a demanda já havia sido anteriormente submetida à apreciação deste órgão colegiado em novembro de 2025, por ocasião do julgamento de agravo interno interposto pela concessionária em face de decisão monocrática proferida nos autos recursais.

Naquela assentada, esta E. Turma conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão singular que, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, negara provimento ao recurso da empresa concessionária e dera parcial provimento ao apelo da autora, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), preservando-se, ainda, o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes e a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Irresignada com o resultado, a concessionária opôs primeiros Embargos de Declaração, sustentando a existência de vícios integrativos no acórdão então prolatado, especialmente quanto aos fundamentos adotados para manutenção da nulidade do procedimento administrativo e da condenação imposta.

Os aclaratórios foram regularmente processados, com apresentação de contrarrazões pela parte adversa e posterior inclusão em pauta de julgamento.

Submetido novamente o feito à apreciação colegiada, sobreveio acórdão em 12/02/2026, oportunidade em que esta 1ª Turma de Direito Privado examinou os pontos suscitados pela embargante e manteve hígido o entendimento anteriormente firmado, sem qualquer modificação no resultado do julgamento precedente.

Persistindo o inconformismo, a embargante protocolou novas petições e, em 19/02/2026, opôs os presentes Embargos de Declaração, por meio dos quais sustenta, em síntese, a permanência de omissão, contradição e suposta necessidade de enfrentamento mais aprofundado de teses jurídicas já anteriormente deduzidas, requerendo a integração do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria invocada.

Contrarrazões da parte embargada, nas quais se pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo tratar-se de mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida por este colegiado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia já foi enfrentada por esta Turma em mais de uma oportunidade. Primeiro, quando do julgamento do agravo interno, em novembro de 2025, ocasião em que se manteve a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do TOI, a inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores pagos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Depois, em 12/02/2026, quando foram apreciados os primeiros Embargos de Declaração opostos pela própria concessionária, sem alteração do entendimento anteriormente adotado.

Os presentes aclaratórios, portanto, revelam mera reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, tampouco para provocar novo julgamento do mérito sob a roupagem de vício integrativo.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à irregularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado, à nulidade da cobrança fundada em TOI não regularmente constituído e à configuração do dano moral indenizável.

A tentativa de rediscutir, sucessivamente, os mesmos fundamentos já repelidos pelo colegiado caracteriza indevida utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Tal conduta afronta a boa-fé processual, compromete a duração razoável do processo e evidencia o nítido propósito de retardar a estabilização do julgado.

Nesse contexto, incide o art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Cito precedente do C. STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.
Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, fica mantida a multa inserta no art. 1 .026, § 2º, do CPC/2015, aplicada pelo Tribunal de origem.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2492522 RJ 2023/0338007-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/05/2025)

No caso concreto, a oposição de novos Embargos de Declaração após anterior julgamento integrativo, sem indicação concreta de vício decisório e com reprodução substancial de insurgência já examinada, autoriza a imposição da sanção processual, que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do manifesto caráter protelatório do recurso.

Belém, 05/05/2026